Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-81.2009.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000207-81.2009.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO, NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO

APELADO: ANTONIO ANDRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ANULAÇÃO DE DOCUMENTOS.
COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO ENTRE PAI E FILHO.
POSSE DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA.

FRUTOS PERCEBIDOS. DIREITO DO POSSUIDOR.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos materiais, bem como de anulação de registros de posse.

O Apelante/Autor (genitor) pretende a reparação material por frutos colhidos e a anulação de documentos em face de seu filho, que ocupa o imóvel rural há mais de duas décadas por meio de comodato verbal.

O juízo de primeiro grau indeferiu as pretensões autorais, reconhecendo a legitimidade da posse exercida pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se a ausência de audiência de conciliação (art. 331, CPC/73) ou de perícia técnica acarreta nulidade processual;

(ii) verificar se o ocupante do imóvel em regime de comodato verbal sem notificação formal incorre em mora;

(iii) determinar se o possuidor de boa-fé deve indenizar o proprietário pelos frutos percebidos na constância da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que as partes podem transigir a qualquer tempo e a norma visa a celeridade, não havendo demonstração de prejuízo.

A prova pericial para avaliação de frutos é inútil antes de superada a discussão jurídica sobre a natureza da posse e a existência de mora, não configurando cerceamento de defesa seu indeferimento.

Tratando-se de comodato verbal por prazo indeterminado, a posse é considerada de boa-fé até que haja notificação formal do comodatário para desocupação, o que não restou comprovado nos autos.

O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos enquanto durar a posse, afastando o dever de indenizar por lucros cessantes ou produção agrícola.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou ilegalidade nos registros de posse, que refletem situação fática consolidada pelo tempo, impõe-se a manutenção da validade dos documentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A não realização de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual quando inexistente prejuízo às partes.

No comodato verbal por prazo indeterminado, a caracterização da mora e a transmudação da posse de boa-fé em precária dependem de prévia e formal notificação do comodatário.

O possuidor de boa-fé faz jus aos frutos percebidos até o momento da cessação da referida condição, nos termos da legislação civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0000207-81.2009.8.05.0094
, em que figura como Apelante
FRANCISCO ANDRÉ DOS SANTOS
, e, como Apelado,
ANTÔNIO ANDRÉ DOS SANTOS. ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.